Tribunal: TJDFT
Processo: 0806041-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação reparatória. Fraude. Falsa central. Falha no serviço. Ausência. Culpa exclusiva da consumidora. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação reparatória.
2. Em suas razões recursais (ID 72914070), a autora, ora recorrente, requer inicialmente a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, narra: que no dia 24.10.2024 percebeu que todos os acessos às contas que possui no banco recorrido foram bloqueados para consultas ou transações em todos os sistemas que costumava utilizar; que, em razão dos bloqueios, no mesmo dia, compareceu à agência no intuito de resolver a situação; que solicitou a alteração de todas as senhas de acesso para garantir a segurança de seus rendimentos frente ao bloqueio repentino aos sistemas do banco recorrido; que foi acordado que, posteriormente, o gerente retornaria para confirmar se a questão havia sido solucionada; que, em 25.10.2024, dia imediatamente seguinte ao comparecimento na agência, enquanto aguardava a resposta do gerente, recebeu uma ligação do número (46) 2520-9999, às 10h46, de aparentes servidores do Banco do Brasil, que informaram haver problemas de segurança na sua conta bancária e a necessidade de atualização da segurança no aplicativo do banco Recorrido em seu celular; que, em sucessão, foi instruída a informar o código de acesso ao aplicativo para que essa suposta atualização fosse concluída; que como esperava resposta do gerente, creu que a ligação era legítima, de modo que foi induzida a compartilhar o código de acesso por meio da ligação em questão; que após a ligação, às 11h03, a recorrente recebeu e-mail do gerente, questionando se os acessos às contas haviam sido estabelecidos; e que acessou suas contas e percebeu que havia o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 14.505,32 (quatorze mil quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos), transação completamente desconhecida por ela. Argumenta que a vulnerabilidade do sistema bancário recorrido violou o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, acarretou falha na prestação de serviço. Diz que é nítido que o fraudador tinha conhecimento de dados bancários da correntista, o que comprova que houve vazamento de dados pessoais. Defende que não é razoável afirmar que a recorrente assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone, depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais ao terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da legítima expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira e das instruções repassadas pelo gerente do banco recorrido. Caso não seja possível concluir pela responsabilização integral dos danos sofridos pela recorrente, em observância ao princípio da eventualidade, diz que deve ser ao menos reconhecida a culpa concorrente do recorrido pelos danos causados em detrimento da consumidora, visto que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da recorrente. Aduz que sofreu momentos de verdadeira angústia ao se ver diante do vazamento dos seus dados pessoais, bem como, da necessidade de arcar com os custos de desembolsos altíssimos que jamais consentiu. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar procedente o pedido para que o banco recorrido seja condenado pela reparação integral dos danos identificados, sendo R$14.505,32 (quatorze mil quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais, R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como, das demais despesas que porventura forem necessárias, inclusive honorários advocatícios e custas judiciais. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a culpa concorrente entre as partes, com a consequente condenação do banco recorrido à devolução de 50% (cinquenta por cento) do valor subtraído da conta da Recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pela parte que demonstram a renda líquida módica percebida pela recorrente.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 72914076), nas quais a parte recorrida requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do banco réu sobre os danos sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
8. Consta da narrativa inicial que a autora foi vítima de golpe, realizado a partir do recebimento de ligação telefônica - do número (46) 2520-9999, na qual o interlocutor informou que havia problemas de segurança na sua conta bancária e que havia necessidade de atualização da segurança no aplicativo do banco Réu em seu celular. Em sucessão, ainda segundo a autora, foi instruída a informar o código de acesso ao aplicativo para que essa suposta atualização fosse concluída. Afirmou também que foi realizado um pagamento de um boleto bancário no valor de R$14.505,32 (quatorze mil quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos), transação completamente desconhecida por ela.
9. Nesse contexto, percebe-se que a autora foi vítima de fraude da falsa central, na qual há utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (como solicitar o código de acesso ao aplicativo do banco). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando o código de acesso ao aplicativo, de modo que, no caso, a autora não adotou as cautelas necessárias. Não bastasse, a autora confessa em sua argumentação recursal que digitou a senha bancária no teclado de seu telefone, confiando que se tratava de funcionários do banco.
10. Desse modo, em que pese a narrativa autoral, não houve comprovação de que a autora recebeu ligações do número oficial do banco ou demonstração de quais eram os dados de conhecimento dos estelionatários, ônus que lhe incumbia. A conversa realizada com aqueles que afirmaram ser funcionários do banco se deu a partir dos números (46) 2520-9999 e 61 99865-8100 (ID 72913437), que sabidamente não pertencem ao banco recorrido.
11. Com relação à alegada atipicidade da transação, também sem razão a autora, pois não restou demonstrada a quebra de perfil bancário, ônus que lhe incumbia, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade do banco por ausência de mecanismos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual da consumidora.
12. Nesse sentido: Acórdão 1686195, 0708907-70.2022.8.07.0004, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 20/04/2023.
13. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que a autora foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira ré. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco. Assim, restou configurada a culpa exclusiva da consumidora para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
14. Nesse sentido: Acórdão 1871774, 0700205-52.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1686195, 0708907-70.2022.8.07.0004, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 20/04/2023 e Acórdão 1871774, 0700205-52.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.